Tribunal: TJES
Processo: 5017418-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017418-18.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROSANE DE CARVALHO BITTENCOURT

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5017418-18.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: ROSANE DE CARVALHO BITTENCOURT

Relator(a): Dr.(a)
THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juiz(a) Sentenciante
: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS ("SEGURO PREMIATISTA" E "PRÊMIO SEGURO") VINCULADA A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE ASSINATURA NOS INSTRUMENTOS. INSUFICIÊNCIA. PRÁTICA DE VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA, CLAREZA E TRANSPARÊNCIA. ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 972 DO STJ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DO PACTO ACESSÓRIO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. COMPROMETIMENTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) FIXADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das cláusulas contratuais "Prêmio Seguro" e "Seguro Premiatista", determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, e condenando a instituição ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O recorrente sustenta a plena validade da contratação, asseverando que a consumidora apôs sua assinatura nos instrumentos e usufruiu dos serviços. Alega a inexistência de ato ilícito, de venda casada e de danos morais, pugnando pela reforma total da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a formalização de contratos de seguro, mediante assinatura da consumidora, é suficiente para afastar o vício de consentimento e a prática de venda casada, quando a contratação ocorre de forma vinculada a operações de empréstimo por consumidora idosa e hipervulnerável. Discute-se, ainda, a adequação da condenação à restituição em dobro e do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos revela que a instituição financeira não comprovou que a consumidora, pessoa idosa, compreendeu a natureza e a facultatividade dos múltiplos seguros que lhe foram impostos quando da celebração de contratos de empréstimo. O uso da assinatura em contratos de adesão, por si só, não valida a prática de venda casada, vedada pelo CDC e rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972. A ausência de prova de que foi dada à consumidora a opção de contratar com outra seguradora reforça a abusividade da conduta. Correta a declaração de nulidade e a determinação de retorno ao estado anterior. No que tange aos danos morais, a manutenção do valor de R$ 3.000,00 é adequada, considerando o comprometimento contínuo de verba alimentar de pessoa vulnerável. A restituição em dobro, por sua vez, fundamenta-se na má-fé objetiva da instituição, que insiste em prática comercial reconhecidamente ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. O dever de informação nas relações de consumo bancárias com idosos exige clareza máxima sobre a facultatividade e as condições de contratação de produtos acessórios, como seguros, sob pena de nulidade por vício de consentimento e configuração de venda casada. 2. A mera assinatura em contrato de adesão não é suficiente para validar a contratação de seguro imposto como condição para a obtenção de empréstimo, cabendo à instituição financeira o ônus de provar que ofereceu ao consumidor a liberdade de escolha. 3. O valor indenizatório por danos morais é proporcional quando a prática abusiva atinge de forma contínua verba de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, IV, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1010695-69.2024.8.26.0223, Rel. Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5003115-90.2022.8.13.0694, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 02.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 17328018) interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença (Id. 17328017) proferida pelo juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ROSANE DE CARVALHO BITTENCOURT
.

Na peça exordial (Id. 17327995), a autora, consumidora idosa e aposentada, alegou que, ao longo de sua relação com o banco réu, foi surpreendida com uma série de descontos indevidos em sua conta corrente, sob as rubricas "Prêmio Seguro" e "Seguro Premiatista". Afirmou que sua intenção era contratar apenas um seguro de vida simples, mas que, ao realizar operações de empréstimo, foram-lhe impostos múltiplos contratos de seguro que jamais solicitou ou compreendeu. Sustentou que os descontos, que totalizaram R$5.975,94 nos últimos cinco anos, configuram prática de venda casada e violam seu direito à informação. Pugnou pela declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores pagos (R$11.951,88) e indenização por danos morais no montante de R$20.000,00.

O banco réu, embora tenha sido declarado revel por não comparecer à audiência de conciliação (Id. 17328009), apresentou contestação (Id. 17328011), na qual defendeu a regularidade das operações. Argumentou que os contratos foram devidamente assinados pela autora, o que comprovaria sua anuência. Juntou os instrumentos contratuais (IDs 17328013, 17328014, 17328015 e 17328016), refutou a ocorrência de venda casada e a configuração de danos morais, requerendo a improcedência total dos pedidos.

A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade da conduta da instituição financeira. Fundamentou que a imposição de contratação de seguro com o banco ou seguradora por ele indicada configura venda casada, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 972, e que a mera assinatura em contrato de adesão não valida a prática. Diante disso, declarou a nulidade das cláusulas, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$11.951,88, e condenou o banco ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o Banco do Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, reiterando a tese de validade da contratação em razão da assinatura da autora nos contratos e a inexistência de ato ilícito a ensejar a restituição em dobro ou a condenação por danos morais. Pugnou pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que a restituição seja na forma simples e que a indenização por danos morais seja afastada ou reduzida.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (Id. 17328021), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a sua condição de pessoa idosa, a natureza alimentar da verba atingida e a correção da decisão ao aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia repousa na validade da cobrança de múltiplos seguros ("Seguro Premiatista" e "Prêmio Seguro") embutidos em operações de crédito realizadas por uma consumidora idosa e aposentada.

A presente lide deve ser analisada sob a ótica das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A recorrida, na qualidade de pessoa idosa e pensionista, ostenta a condição de consumidora hipervulnerável, o que impõe à instituição financeira um dever de informação, clareza e lealdade contratual ainda mais acentuado.

A responsabilidade do fornecedor, nesse contexto, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de reparar os danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A tese sustentada pelo banco recorrente, fundada exclusivamente na existência de assinaturas apostas em contratos de adesão (IDs 17328013, 17328014, 17328015 e 17328016), revela-se manifestamente insuficiente para legitimar a contratação questionada. Isso porque, nas relações de consumo, especialmente quando envolvido consumidor idoso, a mera formalização documental não afasta a necessidade de demonstração inequívoca de que houve informação clara, adequada e compreensível acerca da natureza e das consequências do negócio jurídico celebrado. A ausência de prova efetiva quanto ao cumprimento desse dever de informação evidencia possível vício de consentimento, circunstância que tem sido reiteradamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, confira-se o entendimento dos tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC) - CONSUMIDOR IDOSO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES - CDC APLICÁVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO - NULIDADE - COMPENSAÇÃO DE VALORES - PROVIMENTO DO RECURSO. - Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) quando o consumidor pretendia empréstimo consignado simples,
especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipervulnerável, impondo-se a conversão da avença para a modalidade menos onerosa
, com aplicação da taxa média de juros vigente à época da contratação - Reconhecida a nulidade do contrato de cessão de crédito firmado com a segunda requerida por ausência de consentimento válido e violação aos deveres de informação e transparência - A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida a partir de 30/03/2021, consoante entendimento do STJ, quando configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva - Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral in re ipsa, impondo a condenação das rés à indenização correspondente - Admite-se a compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007892220248130005, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 09/10/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2025)g.n

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL . VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM COMPENSAÇÃO DE VALORES . MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME1. [...].3. A contratação de cartão de crédito consignado é lícita, mas exige prova inequívoca de informação clara e consentimento do consumidor, conforme tese firmada no IRDR n. 5 do TJRR .
4. O banco não comprovou ter prestado informações adequadas e inequívocas sobre a natureza da contratação, ônus que lhe incumbia diante da hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e alegadamente analfabeta, configurando vício de consentimento e nulidade do contrato.
5. A repetição simples dos valores descontados indevidamente é devida, com compensação do montante de R$1 .302,00 recebido pela consumidora, conforme art. 884 do CC e entendimento consolidado. 6. A cobrança indevida em benefício previdenciário de idosa enseja dano moral indenizável, sendo proporcional a redução do valor fixado para R$5 .000,00, em consonância com precedentes desta Corte e com o art. 944 do CC.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido .Tese de julgamento:1. O prazo prescricional em demandas sobre descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado é de cinco anos, contado do último desconto.2. O contrato de cartão de crédito consignado exige prova inequívoca de informação clara e consentimento do consumidor, especialmente em situações de hipervulnerabilidade .3. A ausência de informação adequada gera nulidade do contrato e restituição dos valores descontados, com compensação do montante recebido.4. A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário de idoso configura dano moral indenizável, sendo devida a fixação do quantum em valor proporcional e razoável . (TJ-RR - AC: 08288761720228230010, Relator.: ALMIRO PADILHA, Data de Julgamento: 10/10/2025, Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2025)g.n

A aposição de assinatura em um instrumento padronizado, cujas cláusulas são predispostas unilateralmente pelo fornecedor, não comprova, por si só, que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza facultativa dos produtos acessórios ou que teve a genuína liberdade de escolha.

A conduta do recorrente configura a clássica venda casada, prática expressamente vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese vinculante: "
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
". Vejamos:

CONSUMIDOR. COBRANÇA DE seguro DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES não autorizadoS pelo TITULAR. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar ter dado prévio conhecimento ao correntista sobre os termos da contratação do seguro . APLICAÇÃO AO CASO, DO TEMA 972/STJ: "NOS CONTRATOS BANCÁRIOS EM GERAL, O CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU COM SEGURADORA POR ELA INDICADA". CONFIGURADA A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DIREITO RESSARCITÓRIO ASSEGURADO NA SENTENÇA. REPETIÇÃO DOBRADA DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS . DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO QUE FOGE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA O CASO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Relatório dispensado, conforme art. 38 da lei 9 .099/95 e Enunciado n.º 92 do FONAJE. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, a ensejar o conhecimento do presente recuso. 2 . O cerne do processo é a cobrança, tida como indevida, de seguro denominado "Cartão Protegido", a reclamar a declaração de inexigibilidade do débito, a repetição dobrada do indébito e a reparação de dano imaterial. 3. Pugna a Recorrente pela reforma do capítulo da sentença que fixou o direito à indenização por danos morais em valor que entende irrisório, motivo porque pleiteia a majoração para valor compatível ao ato ilícito. 4 .
O réu, por sua vez, embora alegue regularidade da contratação, diante da previsão contida nas normas do Banco Central, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que deu ciência prévia sobre a venda casada, sendo abusiva, a teor do entendimento contido no Tema 972/- STJ, cujos temas foram assim firmados:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada . 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 5. Como reconhecido na sentença de 1º Grau, o serviço prestado pelo Recorrido não foi adequado, tendo em vista que compeliu, automaticamente, sem a anuência prévia da parte autora, seguro atrelado a cartão de crédito, sendo ilícita qualquer cláusula contratual que preveja a possibilidade de contratação ou renovação automática. Neste sentido é o art . 39, IV, CDC, sendo vedado ao fornecedor de serviços ''prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços''. 6. Embora o dano moral, nestes casos, se dê in re ipsa
, prescindindo de prova objetiva sobre o prejuízo sofrido, entendo que a fixação, pelo Juiz de 1º Grau, não observou as particularidades da causa, e está em desalinho com os valores que vem sendo arbitrados em causas similares.[...](TJ-AM - RI: 09062965620228040001 Manaus, Relator.: Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 16/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2023)

Frente ao exposto, cabia ao banco, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, demonstrar que ofereceu à consumidora a possibilidade de contratar os empréstimos sem os seguros acessórios ou que lhe foi garantida a liberdade de buscar apólices de outras seguradoras.

Tal prova não foi produzida. A simples juntada dos contratos de adesão não demonstra a observância do dever de informação qualificada nem afasta a presunção de que a contratação dos seguros foi uma condição para a liberação do crédito.

Portanto, agiu com acerto o juízo sentenciante ao declarar a nulidade das cláusulas que impuseram a contratação dos seguros, por serem manifestamente abusivas, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe serem nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
”

Dessa maneira, não há que se falar em "engano justificável" quando a instituição financeira reitera um modelo de negócio que a mais alta corte de justiça do país já declarou abusivo. A devolução em dobro dos R$5.975,94, resultando no montante de R$11.951,88, é, portanto, a medida que se impõe.

No que tange à restituição em dobro, a decisão de primeiro grau também deve ser mantida. A cobrança de valores com base em cláusula contratual nula, decorrente de prática comercial sabidamente ilegal, configura má-fé objetiva, autorizando a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”.
Vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO CONTRATADO COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE .
VENDA CASADA CONFIGURADA.
NULIDADE DA COBRANÇA.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
. PROVIMENTO . I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e declarou válida a contratação de seguro, com fundamento na inexistência de venda casada. 2 . A autora, ora apelante, alega que o banco réu condicionou a contratação de empréstimo à adesão a seguro de forma exclusiva, configurando venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir (i) se a exigência de contratação de seguro com exclusividade de seguradora vinculada ao banco caracteriza venda casada; e (ii) se a cobrança dos valores pagos pelo seguro deve ser restituída em dobro . III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada ao banco configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC
(Tema 972/STJ) . Comprovada a prática abusiva de venda casada pela cláusula de exclusividade. 5. Diante da cobrança indevida, aplica-se a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a conduta praticada pela instituição financeira é contrária à boa-fé objetiva
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a sentença e declarar a nulidade da cobrança das parcelas relativas ao seguro, determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Tese de julgamento: "A prática de venda casada, configurada pela imposição de contratação de seguro junto à seguradora vinculada ao banco, é abusiva e enseja a nulidade da cláusula, com devolução em dobro dos valores pagos ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 406; CPC, art. 85, § 2º . (TJ-MG - Apelação Cível: 50064712020238130707, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 08/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024)g.n

Contudo, considerando a modulação dos efeitos dessa tese e a orientação deste Tribunal em casos análogos, os valores pagos indevidamente até 30/03/2021 deverão ser restituídos na forma simples, e os posteriores a esta data, na forma dobrada. Essa aplicação harmoniza o entendimento jurisprudencial e garante a justa reparação. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ . 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia . Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art . 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel . Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127 .721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min . Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável" . Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável . Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei . 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC . 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa . Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. 8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1 .113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art . 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. 9 . A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica . A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 10 . Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12 . Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

A fixação do marco temporal em 30/03/2021 decorre da modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, ocasião em que a Corte alterou o entendimento sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC, para estabelecer que a repetição do indébito em dobro prescinde da comprovação de má-fé, salvo engano justificável. Assim, a restituição em dobro somente se aplica aos valores pagos indevidamente após a publicação do referido acórdão, pois a partir dessa data tornou-se exigível dos fornecedores o dever de conformidade com a nova orientação jurisprudencial. Dessa forma, preserva-se a segurança jurídica e observa-se a modulação, motivo pelo qual os pagamentos anteriores devem ser devolvidos de forma simples, enquanto os posteriores àquela data, em dobro.

Finalmente, quanto aos danos morais, o abalo sofrido pela recorrida é inequívoco e configura-se
in re ipsa
. A imposição de descontos mensais e contínuos, por anos, sobre a verba de aposentadoria de uma pessoa idosa, que possui natureza alimentar, extrapola o mero dissabor. Tal conduta gera angústia, insegurança financeira e um sentimento de impotência que atentam contra a dignidade da pessoa humana.

O valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, além de atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese em prejuízo da Recorrente. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Assim sendo, não há fundamentos para a reforma do julgado, que aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau (Id. 17328017) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)